Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807289-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve indeferimento de tutela provisória recursal requerida em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a reforma da decisão monocrática, com base: (i) na ocorrência de prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, conforme a Lei Estadual nº 9.575/2022; (ii) na existência de risco de dano grave à empresa agravante, mesmo após o depósito judicial do valor da multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada enfrentou adequadamente as alegações da agravante, afastando a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 9.575/2022 por ausência de previsão legal.

4. Não foi demonstrada inércia estatal suficiente para configurar a prescrição intercorrente, sendo necessária dilação probatória incompatível com o juízo sumário.

5. O depósito judicial do valor da multa mitiga o risco de dano, afastando o requisito do perigo da demora.

6.
Ausência de vícios
na decisão anterior, não se justifica sua revisão na via do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de prescrição intercorrente em sede de tutela provisória exige prova clara da paralisação administrativa, o que não se verifica em juízo de cognição sumária. 2. O depósito judicial do valor controvertido afasta o risco de dano grave, sendo legítimo o indeferimento da tutela provisória recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora),
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente)
e Desa.
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
VALE S.A. contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. 26755793, págs. 1/10, que rejeitou o recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão ora embargada, na qual indeferiu
o pedido de tutela antecipada requerida.

Em suas razões recusais (id. 27275581, págs. 1/11), a Vale S.A., sustenta, a alegada prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, tendo em vista a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, entre a interposição do recurso administrativo (em 10/07/2020) e seu julgamento (em 30/01/2025).

Relata que a aplicabilidade imediata da Lei Estadual n.º 9.575/2022, sob o argumento de se tratar de norma de natureza processual, regida pelo princípio do
tempus regit actum
, devendo ser aplicada aos processos em curso.

Aduz que o depósito judicial do valor integral da multa deve ser considerado como fato suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, evitar a inscrição em dívida ativa e demonstrar a ausência de prejuízo ao erário.

Fala da existência de perigo de dano, ante o risco iminente de inscrição no CADIN e outras restrições administrativas, além de prejuízos operacionais à agravante.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Em contrarrazões (id. n.º 27445186, págs. 1/10), o Estado do Pará, defende, que não há se falar em prescrição intercorrente, por ausência de norma estadual específica vigente à época do auto de infração e pela existência de atos administrativos interruptivos da prescrição durante o trâmite do processo administrativo.

Fala da inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 9.575/2022 ao caso concreto, sob a justificativa de que sua incidência retroativa viola o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória.

Defende que o princípio do
in dubio pro natura
impõe a interpretação mais protetiva ao meio ambiente, devendo prevalecer sobre alegações de benefício retroativo ao autuado.

Defende ainda que os requisitos legais para concessão da tutela antecipada não se encontram presentes, especialmente quanto à probabilidade do direito.

Diz que o depósito judicial do valor da multa não gera, por si só, direito subjetivo à concessão da tutela de urgência.

Requer, ao final, o não provimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto
pela
VALE S.A. contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos, que rejeitou o recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão ora embargada, na qual indeferiu
o pedido de tutela antecipada requerida no agravo de instrumento.

Inicialmente,
analisando o pedido do agravante e as suas razões recursais, no Agravo de Instrumento, o então relator esclareceu que não ficou configurado
a plausibilidade do direito invocado, nem a presença de risco concreto que justifique a suspensão da decisão de primeiro grau, vislumbrando mais prudente, manter a decisão agravada, cuja ementa restou assim lavrada:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa estadual e à abstenção de inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal à decisão agravada, com base na alegada ocorrência de prescrição intercorrente e na existência de risco de dano irreparável à agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se mostra evidente, pois a alegação de prescrição intercorrente carece de demonstração clara quanto à inércia administrativa e à aplicabilidade das normas federais ou estaduais invocadas.

4. A análise dos autos indica que a questão demanda dilação probatória, inviável na fase de cognição sumária do agravo.

5. Quanto ao perigo de dano, não se identifica risco concreto ou iminente, uma vez que a agravante efetuou depósito judicial do valor da multa, mitigando eventuais prejuízos.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de tutela antecipada recursal indeferido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou irreparável.

2. A alegação de prescrição intercorrente em processo administrativo exige prova clara da inércia estatal e da aplicação da norma invocada, o que não se verifica em cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência diretamente citada.”

Diante do indeferimento da tutela antecipada recursal requerida no Agravo de Instrumento, o agravante opôs o recurso de embargos de declaração, alegando vícios no julgado impugnado, contudo, o juiz relator convocado não vislumbrou quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, o que na verdade, o embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, cuja ementa restou assim lavrada:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória recursal em agravo de instrumento, o qual visava suspender a exigibilidade de multa administrativa e impedir a inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contradição e omissão na decisão embargada quanto à análise da Lei Estadual n.º 9.575/2022 e ao reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador. Questiona-se, ainda, a ausência de análise sobre o depósito judicial da multa pela embargante e a existência de risco de dano grave.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. Inexistem contradições internas na decisão recorrida, tampouco omissões relevantes. A argumentação da parte embargante visa rediscutir aspectos já enfrentados.

5. A decisão expressamente apreciou o depósito judicial realizado pela empresa.

6. A suposta paralisação do processo administrativo por três anos e a aplicação da Lei Estadual n.º 9.575/2022 ao caso concreto foram devidamente enfrentadas em sede de julgamento de tutela provisória.

7. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já enfrentada na decisão embargada, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A apreciação de requisitos legais para tutela provisória não exige análise exauriente do mérito do processo.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.024,

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06/09/2017; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/10/2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária – 0000087-78.2013.8.14.0019, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 05/09/2016.”

Irresignada, com a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, interpôs agravo interno e, desde logo, consigno que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada nas decisões hostilizadas.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, para o reconhecimento da prescrição intercorrente
no processo administrativo, com fundamento na Lei Estadual nº 9.575/2022
, com a existência de paralisação do processo por mais de três anos, além de que teria efetuado o depósito judicial para suspender a exigibilidade da multa.

Urge relembrar que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

E em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pela agravante, as teses por ela suscitadas foram devidamente analisadas e todas as questões relevantes de igual forma quando da apreciação do pedido de tutela antecipada requerida no recurso de agravo de instrumento, de maneira que os embargos de declaração então opostos foram rejeitados por
não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, visto que reconhecido no agravo de instrumento a ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida.

Destacou-se na apreciação do pedido de tutela antecipada formulada pela empresa agravante, a ausência de verossimilhança do direito invocado, notadamente pela inexistência de norma estadual vigente à época da lavratura do auto de infração que previsse prescrição intercorrente, bem como a necessidade de dilação probatória, incompatível com a fase de cognição sumária.

A decisão agravada foi clara ao afastar a aplicação da Lei Estadual nº 9.575/2022 ao presente caso, por tratar-se de norma editada posteriormente à lavratura do auto de infração, não havendo previsão legal de sua retroatividade, bem como, verifica-se, também, que não restou demonstrada, nos autos, a alegada inércia administrativa apta a configurar a prescrição intercorrente, tampouco a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios.

Ressalta-se no que tange à suposta paralisação do feito administrativo, não se pode reconhecer, na via estreita do agravo de instrumento, quadro probatório suficientemente seguro para se afirmar a inércia da Administração Pública por período superior a três anos de forma ininterrupta. A documentação trazida aos autos aponta para a existência de movimentações processuais, inclusive com reconhecimento de nulidade de atos e retomada do curso processual, elementos que infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a tese da prescrição intercorrente.

Portanto, a decisão monocrática recorrida enfrentou de forma adequada todas as alegações da agravante, inclusive quanto ao depósito judicial, cuja existência, longe de evidenciar perigo de dano, atua como fator mitigador de eventuais prejuízos, como corretamente observado pelo relator.

Não havendo, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Advirto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 13/02/2026